Tribunal: TJDFT
Processo: 0700713-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700713-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: ELIMILTON CORREIA DE ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0700603-91.2022.8.07.0001, proposta em desfavor de ELIMILTON CORREIA DE ALENCAR, determinou a emenda da inicial, para que seja alterado o pedido inicial de execução de título extrajudicial para ação de conhecimento, uma vez que o documento que lastreia o requerimento executivo não se constitui em documento assinado eletronicamente com certificado digital no formato ICP Brasil, inexistindo, por conseguinte, título executivo extrajudicial. Confira-se a literal redação conferida ao ato judicial impugnado: “Segundo a legislação vigente, todo documento eletronicamente assinado com o certificado digital ICP Brasil, tem validade garantida, além da integridade de sua autoria (artigo 10, MP 2.200/2001), não havendo como atribuir ao contrato, documento assinado com um método de certificação privado, que instrui a inicial da execução a qualidade de título executivo extrajudicial. O regramento legal atualmente vigente não equipara um documento assinado com método de certificação privado àqueles que tenham assinatura com certificado emitido por entidade certificadora registrada junto à ICP-Brasil. Um dos requisitos da assinatura digital válida é o NÃO REPÚDIO. Qualquer sistema que não vincule efetivamente a pessoa à manifestação de vontade é inútil. É como se a assinatura não existisse e a prova da relação jurídica teria que ser feita por outros meios. Como no processo de execução o título executivo precisa ser líquido e certo, não pode depender de outras provas; só do que consta do título mesmo (princípio da cartularidade). No caso dos autos, não houve a demonstração de que seguidos os necessários procedimentos para comprovação da autoria e integridade, não havendo como atribuir ao contrato, documento assinado com um método de certificação privado, a qualidade de título executivo extrajudicial. Ante o exposto, faculto emenda à inicial para ação de conhecimento, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Sustenta o Agravante, em resumo, que, segundo o “§2o do artigo 10o da MP 2.200/2001, a redação dada pelo legislador admite o reconhecimento de documentos eletrônicos cujos certificados não houverem sido emitidos pela ICP-Brasil” (Num. 31959343 p. 3). Ademais, a disposição contida no artigo 29 da Lei n.o 10.931/04 também embasa a compreensão pela exigibilidade do título, pois é inequívoca a identificação do signatário. Invoca a observância da compreensão firmada no âmbito do julgamento do julgamento do REsp 1495920/DF, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Conclui, afirmando que o documento trazido a cumprimento é título extrajudicial, pois dotado de certeza e liquidez. Pleiteia a suspensão da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso. Requer o conhecimento e o provimento do Agravo “para que haja a cassação da decisão interlocutória id 112627611, sendo reconhecida a validade jurídica da Cédula de Crédito Bancário assinada de forma eletrônica, como título executivo extrajudicial” (Num. 31959343 p. 12). Preparo irregular (Num. 31959347 e 31959348). Em intervenção inaugural, esta Relatoria esclareceu que o comprovante de pagamento carreado ao instrumento (Num. 31959348 - Pág. 1) não correspondia à guia de recolhimento do preparo (Num. 31959347), determinando, por conseguinte, que, no prazo de 05 (cinco) dias, fosse recolhido o preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Conforme certidão de Num. 32542116, o prazo concedido ao Agravante transcorreu in albis. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Apesar de concedida oportunidade para o recolhimento do preparo, o Agravante permaneceu inerte quanto à determinação exarada por esta Relatoria. O recurso é deserto. Com efeito, o Recorrente não comprovou o preparo no ato de interposição do recurso, pois juntou aos autos guia de recolhimento que não corresponde ao comprovante bancário de pagamento por ele colacionado e, mesmo lhe sendo concedida oportunidade para regularizar o vício, não atendeu ao chamamento judicial. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o artigo 1.007 do CPC, tratam da matéria de maneira harmônica com o posicionamento acima exposto, in verbis: “É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o reconhecimento do recurso.”(NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Novo CPC, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 2039). Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da deserção do recurso. Não há necessidade de se proceder à medida prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que já foi ultrapassada a oportunidade de se regularizar o recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). Com essas considerações, tendo em vista a inadmissibilidade, por não preencher o pressuposto objetivo do preparo, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, III, c/c 1.007, caput, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 02 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador